Tribunal: TJSP
Processo: 1015173-72.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas c/c indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas e improcedente o pleito de danos morais, condenando a autora nas verbas de sucumbência. Inconformismo parcial da autora. Descabimento. Inexistência de dano extrapatrimonial sofrido pela autora apto a configurar danos morais indenizáveis. Não são devidos os

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas c/c indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas e improcedente o pleito de danos morais, condenando a autora nas verbas de sucumbência. Inconformismo parcial da autora. Descabimento. Inexistência de dano extrapatrimonial sofrido pela autora apto a configurar danos morais indenizáveis. Não são devidos os honorários advocatícios na primeira fase de ação de exigir contas, uma vez que a decisão não tem natureza de sentença. Precedentes deste E. TJSP. A condenação nas verbas de sucumbência na sentença recorrida não se refere à ação de exigir contas, mas sim ao pleito cumulado de indenização por danos morais, que foi julgado improcedente. Vencida a autora, justifica-se a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios (art. 85,'caput', do CPC). Fixação com base na sucumbência, não na causalidade. Recurso desprovido, com observação.